Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
A teor do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID. 62409792. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora